Tribunal: TJSP
Processo: 0004313-02.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ROUBO SIMPLES TENTADO – PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO – CONDENAÇÃO OBRIGATÓRIA – MULTA É PARTE INTEGRANTE DA SANÇÃO PENAL – CONDIÇÃO FINANCEIRA E MODO DE PAGAMENTO A SEREM QUESTIONADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004313-02.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ILTON
REBELLO FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004313-02.2018.8.26.0510 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0004313-02.2018.8.26.0510
Comarca de Rio Claro
Apelante: Ilton Rebello Filho
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.346
ROUBO SIMPLES TENTADO PLEITO DE ISENÇÃO DO
PAGAMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA

NÃO
ACOLHIMENTO
CONDENAÇÃO OBRIGATÓRIA

MULTA É PARTE INTEGRANTE DA SANÇÃO PENAL
CONDIÇÃO FINANCEIRA E MODO DE PAGAMENTO A
SEREM QUESTIONADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO
PENAL RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Ilton Rebello
Filho contra a r. sentença de fls. 215/221, que o condenou pela prática
do crime previsto no art. 157, caput, do Cód. Penal, impondo-lhe pena
privativa de liberdade de 02 anos e 08 meses de reclusão, a ser
cumprida inicialmente no regime aberto, e 07 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 239/244) pleiteando a
isenção do pagamento da pena pecuniária.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 257/259).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento dos apelos (fls. 269/272).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia: “(...) no dia 26 de abril de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004313-02.2018.8.26.0510 -Voto no
3
2018, por volta das 13h30, no 'Shopping Center Rio Claro', localizado na
Avenida Conde Francisco Matarazzo Junior, no 205, bairro Vila Paulista,
cidade e comarca de Rio Claro, ILTON REBELLO FILHO (...) tentou
subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma, um
veículo marca Honda/Civic LXS, placas FKK-3650, de Rio Claro-SP, avaliado
em R$ 50.000,00, de propriedade da vítima Cristiane Alessandra Gonçalves
de Oliveira de Lima. O delito não se consumou por circunstâncias alheias à
vontade do agente” (fl. 70).
Segundo o apurado, “(...) o denunciado abordou a
vítima no estacionamento do Shopping e disse que estava armado, colocando a
mão em sua mochila para pegar um canivete. Ato contínuo, ordenou que
Cristiane entrasse em seu veículo e pulasse para o banco do passageiro.
O delito somente não se consumou porque a vítima gritou
por socorro, momento em que o denunciado empreendeu fuga, mas foi
capturado por um policial civil que estava no local” (fls. 70/71).
A materialidade delitiva restou demonstrada no
auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 17/19),
autos de exibição e apreensão (fls. 20 e 21), auto de avaliação (fl. 31), e
demais elementos probatórios constantes nos autos.
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada, em especial na prisão em flagrante do
réu, sua confissão judicial, aliada ao reconhecimento da vítima e das
testemunhas, tanto que a defesa sequer insurgiu-se contra o mérito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004313-02.2018.8.26.0510 -Voto no
4
condenação.
O inconformismo, como já dito, busca a exclusão do
pagamento da pena de multa.
Passamos, então, à dosimetria da pena.
Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no
mínimo legal de 04 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-
multa, com valor unitário mínimo.
Na segunda fase, não obstante incida a confissão
espontânea, não haverá incidência material por observância ao teor da
súmula n.o 231 do Col. STJ: “a incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Na terceira fase, observado o iter criminis percorrido
pelo réu, que chegou a abrir a porta do veículo, aproximando-se da
consumação, a pena foi reduzida na fração de 1/3, resultando em 02
anos e 08 meses de reclusão, além do pagamento de 07 dias multa,
com valor unitário mínimo.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Mantenho o estabelecimento do regime inicial
aberto.
No tocante à pena de multa, no valor de 07 dias-
multa, no mínimo legal, inviável seu afastamento, conforme busca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004313-02.2018.8.26.0510 -Voto no
5
defesa em seu pleito único1, uma vez parte integrante da sanção penal.
A condenação é, portanto, obrigatória.
Nesse sentido, o Col. STJ:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DA POSSE DO BEM.
QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE
PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL. RÉU
REINCIDENTE. MODO FECHADO. FIXAÇÃO DA
PENA
DE
MULTA.
ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO (...) 8. Quanto ao pleito de
dispensa da pena pecuniária, "não seria viável a isenção
da pena de multa imposta ao acusado sob o argumento de
1 “Conforme foi dito em depoimento pessoal, o apelante apenas cometeu o infeliz delito em razão de estar
passando por gigantescas dificuldades financeiras e precisar cuidar da mãe, idosa, que necessita de muito
cuidado, além de remédios, e, em um momento de desespero, o apelante se colocou em uma situação na qual
nunca antes havia passado. Como consequência de um pensamento desesperador de conseguir alguma
ajuda financeira, o apelante agiu de forma errônea e acabou sendo preso. Entretanto, ainda que na
tentativa de melhorar sua condição financeira, o apelante permanece desempregado, e, portanto, incapaz de
realizar o pagamento das multas. Dessa forma, o recurso de apelação foi a única maneira na qual viu uma
esperança de poder se isentar do pagamento (fls. 242/243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004313-02.2018.8.26.0510 -Voto no
6
que não teria condições econômico-financeiras de efetuar
o seu pagamento, uma vez que esta Corte firmou o
entendimento de que tal pleito carece de autorização
legal, motivo pelo qual não pode ser acolhido pelo
julgador (HC 297.447/RS, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014,
DJe 13/11/2014)” (AgRg no AREsp 1227478/DF.
Relator Ministro Ribeiro Dantas. Quinta Turma.
Julgado em 13/12/2018. DJe 19/12/2018).
Por
fim,
lembro
que
eventual
alegação
de
hipossuficiência do acusado não importa em sua isenção ou redução,
devendo sua condição financeira ser considerada no momento do
pagamento, perante o Juízo das Execuções Criminais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator